Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÍVIDA COMPROVADAMENTE QUITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Ação ajuizada pela consumidora/recorrida em desfavor da instituição bancária, com fundamento em cobrança e “negativação” indevidas, de dívida adimplida (carta de crédito n. 1.369.86 – parcela com vencimento em 11.03.2018). Além disso, afirma ter recebido diversas ligações de cobrança (parcelas de novembro/2018 e janeiro/2019) e que o banco não solucionou o imbróglio, em que pese as ligações e comparecimento à agência bancária para comprovação do pagamento.
III. Insurge-se o requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, ao afirmar que a requerente adimpliria as parcelas “com um mês de atraso”.
IV. As isoladas alegações da instituição financeira recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito quitado a tempo e modo, conforme previsão contratual), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (ID 15828765 págs. 1/3, 15828772, 15828801 págs. 1/5, 15828802, págs. 1/5, 15828803, págs. 1/4).
V. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, Art. 373, inciso II), exsurge a ilicitude da "negativação".
VI. A indevida “negativação” do nome da recorrida, aliada ao descaso da instituição financeira, fundamentam a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VII. Em relação ao quantum, confirma-se a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 2a TR, Acórdão 1233231, DJE 4.5.2020; 1a TR, Acórdão 1234538, DJE 4.5.2020; Acórdão 1230668, 3a TR, DJE 18.2.2010).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts, 46 e 55).